Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707778-34.2025.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VINICIUS ASSIS DA MOTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de pedido de sustentação oral, em forma de vídeo, em agravo interno. As hipóteses em que são permitidas a realização de sustentação oral, seja na modalidade presencial ou por meio de vídeo, estão dispostas no art. 51, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: [...] Art. 51. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados, em formulário próprio, à secretaria do órgão julgador, até o início da sessão, ressalvada a regulamentação do TJDFT por ato normativo próprio. [...] § 2o Será admissível a sustentação oral nas seguintes hipóteses: I - apelação criminal; II - recurso inominado; III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; IV - mandado de segurança; V - revisão criminal; VI - habeas corpus; VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento. [...] Veja-se, portanto, que a norma regimental não permite a realização de sustentação oral em sede de agravo interno. Portanto, indefiro o pedido de ID 77778956 e determino que seja desentranhado dos presentes autos o vídeo apresentado em ID 77779301. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora